Tribunal: CARF
Processo: 11012.001002/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. DEPENDENTE AUSENTE DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA ORIGINAL. TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A inclusão de dependente na DAA/DIRPJ não pode ser realizada no julgamento do recurso voluntário, pois esse instrumento não é sucedâneo de retificação.
Cabe ao contribuinte, a tempo e modo próprios, pleitear a correção e a restituição a que entende ter direito.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.001002/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.529 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSANGELA STURNIOLO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. DEPENDENTE AUSENTE DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA
ORIGINAL.
TENTATIVA
DE
RETIFICAÇÃO
APÓS
A
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
A inclusão de dependente na DAA/DIRPJ não pode ser realizada no
julgamento do recurso voluntário, pois esse instrumento não é sucedâneo de
retificação.
Cabe ao contribuinte, a tempo e modo próprios, pleitear a correção e a
restituição a que entende ter direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.001002/2010-83
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001002/2010-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2008, ano-calendário 2007 (fls.6 a 12), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$3.621,28, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até novembro de 2010, totalizando um crédito tributário de
R$7.296,15 até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual: (1) de
dependentes (1.584,60), porque não comprovada a relação de dependência para Julia
Vianna Tozzi; (2) de despesas com instrução (R$2.480,66), por falta de comprovação; e
(3) de despesas médicas (R$9.103,05), declaradas como pagas: a Ricardo da Silva
Silveira (R$220,00), a Elisabete Becker (R$160,00), ao Ofatalmocentro Centro Médico
Hospitalar de Olhos S/C Ltda (R$1.200,00), e à Unimed Porto Alegre S/C
(R$7.523,05). À exceção da despesa de R$100,00, declarada como paga ao profissional
Ricardo da Silva Silveira, referida como não comprovada, todas as demais foram
glosadas porque têm como beneficiário participante dependente não comprovado ou não
relacionado na declaração.
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que a dependente Julia
Vianna Tozzi é sua filha, com quem realizara as despesas com instrução declaradas,
conforme documentos que junta aos autos (fls.14 a 52). Refere ainda que tais
documentos também comprovam as despesas médicas próprias e realizadas com a sua
filha e a sua genitora, ambas suas dependentes (fls.2/3).
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
Os documentos de fls.14/15 comprovam a relação de dependência para Julia Vianna
Tozzi, filha da contribuinte. Como não consta da base de dados qualquer impedimento,
cabe restabelecer a dedução da dependente declarada. Quanto às despesas de instrução
com ela realizadas, os documentos de fls.43 a 52 as comprovam dedutíveis no valor de
R$2.342,00, uma vez que oito dos recibos apresentados (R$760,00) são referentes a
material didático, despesa não passível de dedução no ajuste anual.
Os recibos dos profissionais Elisabete Becker (R$160,00 – fl.25) e Ricardo da Silva
Silveira (R$100,00 – fl.25 e R$120,00 - fl.29) comprovam despesas médicas dedutíveis
próprias da contribuinte e realizadas com a sua filha, cabendo igualmente restabelecer a
dedução a eles equivalente.
A contribuinte atribui a erro o fato de não ter relacionado na declaração a sua genitora
como dependente. Porém a minuta que apresenta (fls.18 a 22), não substitui a
declaração que serviu de base ao lançamento (no 10/34.547.881, transmitida em
16/8/2010), pois incluí-la nesse momento processual implicaria retificação da
declaração de ajuste anual, o que é vedado expressamente pela legislação tributária após
a notificação do lançamento, como dispõe o art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
A legislação tributária prevê ainda que as despesas médicas dedutíveis restringem-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001002/2010-83

dependentes relacionados na declaração. Daí, não tendo sido a genitora relacionada
como dependente na declaração que serviu de base ao lançamento, remanesce indevida
a dedução de quaisquer despesas a ela referentes. Com isso, dos documentos de fls.31 a
42, que somam R$9.735,44 de despesas médicas com o plano de saúde Unimed Porto
Alegre, apenas o valor de R$3.922,15 pode ser deduzido a esse título pela contribuinte
em seu ajuste anual, porque referente a despesas próprias e da sua filha dependente.
Cabível, portanto a alteração do lançamento que se demonstra a seguir:

AC2007
VALOR(R$)

1
Base de cálculo apurada no lançamento

79.438,47

Dependente
1.584,60

Despesas com instrução
2.342,00

Despesas médicas (160,00+100,00+120,00+3.922,15)
4.302,15

3
Base de cálculo alterada [1]-[2]

71.209,72
4
Imposto devido (27,5% - 6.302,32)

13.280,35
5
Total de imposto pago declarado
11.852,16

6
Saldo de imposto a pagar após alterações [4]-[5]

1.428,19
7
Saldo de imposto a pagar declarado
69,81

8
Imposto suplementar após alterações [4]-[5]

1.358,38
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar a contribuinte
do valor de R$2.262,90 e manter o imposto suplementar, no valor de R$1.358,38 e a
multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Incabíveis as deduções na declaração de ajuste anual de despesas com instrução, quando
não comprovada a efetiva realização das despesas declaradas, e de despesas médicas,
quando não autorizadas pela legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão
comprovadas nos autos;
b)
a tentativa de transmissão da declaração retificadora ocorreu antes da
ciência do lançamento;
c)
a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração;
d)
o prazo de guarda de documentos exigido é improcedente.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001002/2010-83

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente pode retificar a Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física (DDA/DIRPF) após a notificação do lançamento, para incluir
dependente ausente da declaração original.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Código Tributário Nacional
Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Decreto 3.000/1999
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.

Como a recorrente tentou retificar a declaração após a notificação do lançamento,
esse requerimento não foi aceito. De fato, a impugnação e o recurso voluntário não são
sucedâneos da retificação.
Para que fosse possível assegurar o alegado direito à dedução dos valores com
dependente até então ausente da DAA/DIRPF, seria necessária a utilização dos meios
administrativos ou judiciais próprios.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001002/2010-83

Fl. 77
DF CARF MF
Original